Tribunal: CARF
Processo: 14041.000639/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000639/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.428 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/01/2003
SALÁRIO
INDIRETO.
SALÁRIO
UTILIDADE.
CARTÃO
DE
PREMIAÇÃO.
Integra o salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos, a
qualquer título, ao empregado e trabalhador avulso destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a forma. Excluem-se do salário de contribuição os
ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário. O
pagamento de valores a título de prêmio de produtividade, por meio de cartão
de premiação, integra o salário de contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária, parte dos segurados,
incidente sobre prêmios de produtividade pagos aos empregados, relativa ao período de 01/2004
a 03/2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000639/2008-89
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.428 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000639/2008-89

O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente (e-fls.
128 a 136).
Manejou-se recurso voluntário em que se arguiu que os valores pagos não se
constituiriam verba salarial, por serem eventuais e condicionados ao cumprimento de metas e
terem sido pagos por apenas três meses.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
1
Da premiação a empregados
A Autoridade Lançadora identificou pagamentos efetuados pelo recorrente à
empresa Freecard Marketing de Incentivo Ltda. destinados desenvolver e administrar programa
de marketing de incentivo.
A forma de remuneração denominada marketing de incentivo, como na espécie
dos autos, já foi objeto de análise pelo Carf e por esta turma, sendo que a jurisprudência
assentada1 converge no sentido de que se trata de remuneração indireta, porquanto ocorre em
razão do vínculo de trabalho. Aliás, esse fato sequer foi questionado pelo recorrente, que admitiu
que o programa teria como propósito estimular a produtividade dos empregados. Sendo assim,
não vejo como admitir a alegação de que tais valores não integrariam o salário de contribuição.
Invoco, para ilustrar, excerto do voto condutor do Acórdão no 2301-005.197, da Conselheira
Juliana Feriato:
Com relação à incidência das contribuições sociais sobre valores pagos a segurados
empregados, mediante crédito em cartões de premiação denominados "flexcard",
verifica-se o conceito de salário-de-contribuição no Art. 28 da Lei 8.212/1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: I - para o empregado e
trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma
de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou,
ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
Trata-se de um conceito amplo de remuneração para os efeitos de apuração da
contribuição previdenciária, abrangendo salário, todos os componentes destinados a

1 E.g.: Ac. 9201-003.044, 9202-003.878; 9202-005.548, 9202-007.756; 2301-003.296; 2301-004.222, 2301-
004.955, 2301-005.197, 2301-006.839, 2401-003.921, 2402-008.986.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.428 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000639/2008-89

retribuir o trabalho, sendo que, no caso em tela, os pagamentos efetuados à título de
premiações eram em pecúnia e, muitas vezes, habituais.
Portanto, abrange salário-de-contribuição todos os valores efetivamente pagos pelo
Contribuinte, sendo excluído as importâncias pagas disponibilizadas no §9o do Artigo
28 da Lei 8212/91.
Registro que o Fisco se desincumbiu do ônus de provar os pagamentos à empresa
contratada para administrar o plano de incentivo. Não obteve sucesso em individualizar os
pagamentos a cada empregado porque o contribuinte, intimado, não forneceu essa informação da
Autoridade Fiscal (e-fl. 74). Essa conduta autorizou o lançamento por presunção, ao teor do § 3o
do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991.
Nego provimento ao recurso nessa matéria.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital